Tribunal: TJPA
Processo: 0019417-69.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0019417-69.2019.8.14.0401
ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ANDRÉ DE SOUZA PINHEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06
.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0019417-69.2018.8.14.0401
ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ANDRÉ DE SOUZA PINHEIRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor
ANDRÉ DE SOUZA PINHEIRO
, por intermédio de representante do órgão da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital (fls. 123/125), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Consta de denúncia (fls. 02-03),
Narra a denúncia que no dia 30.08.2019, por volta das 18h45 horas, o denunciado foi flagrado quando trazia em seu poder cerca de 29 petecas de erva seca, contendo cerca de 23 gramas, da substância conhecida como maconha.

De acordo com relato inicial, policiais militares faziam ronda pela área da Quintino quando foram informados por um transeunte que o ora apelante estava vendendo droga naquela rua, ao lado da antiga Telepará, informando ainda suas características; de posse de tal informação os policiais se dirigiram ao local indicado e fizeram a detenção do apelante e, ao procederem à sua revista, encontraram escondida dentro do short que usava um saco plástico contendo a droga apreendida, vindo a confessar a propriedade do entorpecente e sua comercialização, sendo conduzido à delegacia e a droga encaminhada à perícia.

Perante à autoridade policial o ora apelante negou a propriedade da droga, afirmando que viu quando um homem chamado ¿Victor¿ passou por ele e jogou o produto no matagal empreendendo fuga em seguida, porém, não soube informar quem seria tal pessoa.

Em razão de tais fatos apresentou o Ministério Público a competente denúncia dando o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 33
caput
da Lei 11.343/06 (posse de substância entorpecente para fins de traficância, sem autorização e em desconformidade com a Lei ou regulamento, objetivando a comercialização).

Às fls. 04, Laudo Toxicológico nº 2019.01.600465-QUI, comprovando tratar-se de cannabis sativa a droga apreendida, de natureza ilícita e uso proscrito no país.

Às fls. 05/71, Inquérito Policial;

Às fls. 72, Termo de Audiência de Custódia, mídia às fls. 75;

Resposta à acusação, fls. 84/90, com pedido de revogação da custódia preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente à concessão, fls. 91/92;

Às fls. 93/95, Denúncia recebida, em 29 /11/2019 e denegado o pedido de revogação da custódia cautelar;

Termo de audiência de Instrução e Julgamento, fls. 100/112, mídia às fls. 101/113;

Memoriais Ministeriais, fls. 114/116.

Alegações Finais, fls. 117/122;

Sentença condenatória
prolatada em 13 de março de 2020, fls. 123/125, v, na qual o ora apelante foi condenado nos termos da denúncia, restando sua pena cominada em 06 anos de reclusão e 550 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semifechado, não tendo o magistrado concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
fls. 129/136, a defesa requereu a absolvição do ora apelante com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal sob a alegação de falta suficiente de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois, afirma, não pode a condenação se basear somente nos depoimentos dos policiais que empreenderam a prisão, sem que demais elementos de provas se juntem aos autos, principalmente quando o réu nega a prática do crime.

Em sede de
contrarrazões
fls. 139/141, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento
do recurso interposto, mantendo a condenação imposta pelo ao apelante.

Nesta
Superior Instância,
fls. 146/152, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de Apelação interposto em favor de
ANDRÉ DE SOUZA PINHEIRO
, por intermédio de representante do órgão da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital (fls. 123/125), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
- Visa o recurso, em tópico único, a reforma da sentença penal objetivando a absolvição do apelante sob o argumento de que não restou provada a prática do crime previsto no art.33 da Lei 11.343/2006 tendo em vista que, alega a defesa, o apelante não era o proprietário da droga, pois, alega, esta pertenceria a alguém chamado ¿Viktor¿, que ao perceber a chegada da polícia teria se evadido do local e jogado a droga, fazendo com que o ora apelante fosse responsabilizado pelo crime tendo este sido preso somente por usar tornozeleira eletrônica.

Adianto que não advém razão ao apelo, senão, vejamos.

A materialidade do crime de tráfico restou sobejamente configurada ante a comprovação, via Laudo Toxicológico, às fls. 04 dos autos, tratar-se a substância encontrada na posse do apelante de
cannabis sativa L
, popularmente conhecida como maconha, de uso proscrito no país. Assim, apesar das alegações da defesa, de que deve ser o apelante absolvido por não ter restado provada autoria do crime, entendo não lhe advir razão.

Observa-se, das provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão, cuja mídia está acostada aos autos, fls. 101, e que aqui peço vênia para não reproduzir, que a droga foi efetivamente encontrada em poder do ora apelante, tendo este sido abordado pelos policiais militares que, ao fazerem a busca pessoal, encontraram petecas de droga, revelando em seguida o local onde havia escondido o restante dos entorpecentes.

Impende ressaltar que embora o apelante negue em Juízo ser o proprietário da droga este afirmou aos policiais que a mesma lhe pertencia e que o tráfico ajudaria com as despesas que teria com o nascimento de sua filha, tendo em vista que sua esposa estava grávida, fatos estes relatados pelos policiais em Juízo, com detalhes, firmeza e clareza.

Reafirmo que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que resultaram na apreensão da droga em poder do apelante se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, relatando com detalhes a operação que culminou na prisão do mesmo, bem como sobre sua abordagem e a apreensão da droga, não tendo a defesa apresentado qualquer testemunha em favor do apelante ou conseguido desconstituir os depoimentos prestados pelos policiais que, como cediço, gozam de fé pública e apresentam relevância ao deslinde da causa, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos daqueles, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. 3. Ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo a quo considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fundamentando a sua decisão de forma justa e proporcional à sua conduta. 4. Impossível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando, em razão das características da prática do delito, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime, sobretudo quando não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da referida minorante. 5. Não alcançando, o recorrente, êxito em justificar a condição de usuário, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)
APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015)

Reitero aqui as argumentações do magistrado que em sua decisão assim se manifestou,
verbis
:
¿
Resta devidamente confirmado a materialidade em face do auto de Exibição e Apreensão de folhas 23 do Laudo Pericial de Constatação de folhas 25 e Laudo Definitivo às fls. 04, realizado pelo Centro de Perícias Cientificas ¿Renato Chaves¿, atestando tratar-se de substancia química T.HC Tetraidrocanabinol, princípio ativo da Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida ¿MACONHA¿.

Ora, não se pode negar que ocorreu a conduta comissiva noticiada na denúncia, perpetrada pelo acusado, conduta essa que reúne todos os elementos da definição legal acima transcrita (materialidade) e que é imputável ao denunciado. Tal conclusão advém das provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.

As testemunhas ouvidas em Juízo apresentaram uma versão uniforme e se complementam, corroborando as demais provas produzidas na fase inquisitorial, como o depoimento dos Policiais
THIAGO LUIS QUADRIS DA COSTA e LUCAS THOMAS SOARES FERREIRA NOBRE.
A tese defensiva do réu quanto não haver prova suficiente para juízo de condenação não encontra respaldo.¿

Assim, ainda que não tenha sido surpreendido praticando a venda da droga efetivamente, praticou o apelante uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como cediço, prevê múltiplas condutas, podendo o réu ser responsabilizado pela prática de qualquer uma delas, o que efetivamente ocorreu, pois mantinha a droga em seu poder.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006,
in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
§1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
(...)

Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
: ¿(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, sendo tal inconteste.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, restando evidente que incorreu o apelante na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o recorrente realizou um dos verbos nucleares do supra mencionado dispositivo, conforme vastamente comprovado, sendo a substância encontrada em seu poder considerada ilícita, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se proceder à absolvição.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora